Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – DECISÃO DO JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME ABERTO – ILEGALIDADE – ATUAÇÃO DE OFÍCIO – EXCEPCIONALIDADE – VALOR DO BEM JURÍDICO TUTELADO – APENADO QUE JÁ HAVIA CUMPRIDO COM AS CONDIÇÕES LEGAIS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – ERRO ESCUSÁVEL – ORIENTAÇÃO DA DEFESA SOBRE A DESNECESSIDADE DE RETORNO AO COMPLEXO PENITENCIÁRIO APÓS A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DE REGIME ABERTO – IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA - CONCESSAO DA ORDEM DE OFÍCIO.

1) É predominante o entendimento jurisprudencial no sentido de que a via do habeas corpus é inadequada para a reforma dos pronunciamentos de lavra da MM. Vara de Execuções Penais, por existir recurso especificamente positivado pela legislação para desafiar essa espécie de decisão. Nada obstante, em caráter excepcional, na hipótese de descortinarem-se ilegalidades aferíveis de plano, com base em elementos pré-constituídos, a jurisprudência pátria admite a flexibilização dessa orientação, autorizando o enfrentamento da questão ex officio.

2) Descortina-se descabida a punição do sentenciado com eventual reconhecimento da falta grave de fuga, acompanhada de todos os seus graves desdobramentos, inclusive regressão de regime prisional, se é possível verificar de antemão que ele foi induzido por sua defesa técnica ao erro de acreditar que estava livre da obrigação de retorno ao Centro de Progressão Penitenciária, para o cumprimento da pena em regime semiaberto, após apor a sua assinatura no documento intitulado “termo de compromisso de regime aberto”.

3) Ainda que se reconheça a importância das formalidades no processo de progressão de regime, a revogação do benefício se revela extremamente desproporcional em vista do bem jurídico tutelado, não apenas pela não caracterização da fuga, em sua essência, como pelo fato de que ao apenado já haviam sido concedidos os benefícios do regime aberto, com efeitos retroativos, em face do cumprimento das condições legais.

4) Impetração não admitida. Ordem concedida de ofício.